Tribunal: TJSP
Processo: 1087994-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Corretagem. Ação de cobrança de honorários. Ré condenada ao pagamento de R$ 999.349,70 atualizados pela tabela DEPRE, com juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento da obrigação.
Apelação da ré. Cerceamento de defesa: inocorrência. Alegação de que a apelada recebeu os valores de acordo com a formação de equipes de venda e de que ela atuava como coordenadora e não corretora. Acolhimento.

Ementa:
Corretagem. Ação de cobrança de honorários. Ré condenada ao pagamento de R$ 999.349,70 atualizados pela tabela DEPRE, com juros de mora de 1% ao mês desde o inadimplemento da obrigação.
Apelação da ré. Cerceamento de defesa: inocorrência. Alegação de que a apelada recebeu os valores de acordo com a formação de equipes de venda e de que ela atuava como coordenadora e não corretora. Acolhimento. Prova oral que confirma que os pagamentos eram realizados de acordo com o percentual de atuação de cada participante das vendas que ajudou a facilitar a intermediação. Memórias de cálculo que demonstram que os pagamentos foram realizados. Condenação da apelante afastada. Pedido para a restituição do valor em dobro da quantia requerida em razão da ação para pagamento de quantia já paga. Impossibilidade.. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.